Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009210-80.2020 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE: LUCAS ASSMANN
PACIENTES: LUANA DA SILVA MATIAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Luana da Silva Matias, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Guarantã do Norte, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) a paciente foi presa, preventivamente, em razão de ter cometido, em tese, os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor; 2) “a única conduta imputada à paciente foi o fato de em tese ter alcançado a faca para Luan e Lucas, não tendo, portando, agido ativamente para a causa morte da vítima. Até porque, não há nos autos, informação do momento em que teria alcançado a faca, se no momento do crime ou se antes. Todas as declarações dos demais acusados levam-nos a mesma direção, que sempre estavam juntas as pessoas de Denielson, Ivan, Lucas e Luan, e que foram eles os verdadeiros cometedores do crime, sendo que Luana não teve nenhuma intenção de ceifar a vida da vítima” (sic); 3) não há motivação concreta no decreto de prisão; 4) a gravidade do crime não autoriza o cárcere; 5) tem direito a prisão domiciliar, pois é mãe de uma criança de 1 (um) ano e 11 (onze) meses; 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id. 40524957).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a paciente, em conjunto com Lucas Borges Martins, Denilson José de Souza, Luan Cardoso Coelho, e o menor Ivan Borges Martins, ceifaram a vida de Ronaldo Lima Paixão, mediante vários golpes de arma branca.
De proêmio, esclareço que inviável avaliar a alegação de que a participação da paciente no crime foi de somenos importância, vez que demandaria incursionar em fato e provas, o que se sabe é inviável na via eleita:
[...] Para alterar a conclusão das instâncias antecedentes no tocante à participação de menor importância do paciente na empreitada criminosa seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (STJ, AgRg no HC 511.211/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019).
Apesar da precária instrução do writ, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, observo que a paciente teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, que foi executado com requintes de crueldade.
Após a agredirem a vítima com várias pauladas, ela fugiu do local. Mesmo assim, a paciente e os demais envolvidos muniram-se de facas e foram atrás dela para executar o crime.
Além disso, vários golpes foram desferidos depois que a vítima encontrava-se caída ao solo.
As especificidades do caso expõe a periculosidade diferenciada dos agentes, e justifica o carece cautelar:
[...] No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório. [...] (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
Não desconheço que é possível a substituição do cárcere pela prisão domiciliar quando a paciente for mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, que dependem exclusivamente dos cuidados dela, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
A ressalva contida no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal aplica-se ao caso em exame, pois, como já dito, o delito imputado a paciente consiste em homicídio qualificado, sendo certo que restou evidenciada a violência extremada da conduta.
Nessas condições, é inviável substituir a prisão cautelar pela domiciliar, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado tentado cometido com extrema crueldade e violência, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de envolver seu próprio filho, menor de 18 anos, na atividade delitiva, circunstâncias que revelam a gravidade concreta do da conduta e justificam a imposição da medida extrema. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
V - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.
VI - Na hipótese, a conduta em tese perpetrada foi cometida mediante exacerbada violência, uma vez que trata-se de tentativa de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, a consubstanciar a exceção específica positivada no art. 318-A, inciso I, do Código penal, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal. Precedentes. [...] (STJ, HC 542.357/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019).
Ademais, demonstrado o periculum libertatis, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...] (STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
De mais a mais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:
[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...] (STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.